Tribunal: STF
Processo: Rcl 81541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS Nº 14.230, DE 2021, E Nº 8.429, DE 1992. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO ARE Nº 843.989-RG/PR (TEMA RG Nº 1.199). INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça do Estado de São, no Processo nº 1.226.595/SP, por meio da qual foi inobservado o decidido no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR – Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação civil pública por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo MPSP, em desfavor da Fazenda Pública do Município de Barrinha, de seu então prefeito e o Sindicato Regional dos Servidores Públicos de Pitangueiras, com o objetivo de declaração de nulidade dos convênios firmados e aditivos, a nulidade de todas as despesas realizadas em razão deles, além da condenação dos demandados.  



    3. Noticia que o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sertãozinho julgou procedente o pedido, declarando nulos os convênios, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa e condenando os requeridos, solidariamente, pelos danos causados à Prefeitura Municipal de Barrinha.  



    4. Relata que a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reformou parcialmente a sentença, somente para afastar o ressarcimento do dano. Menciona que o recurso especial interposto pelo ora beneficiário, Said Ibraim Saleh, teve seu provimento negado, em agravo interno, pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se manteve a condenação por improbidade, reafirmando dolo.  



    5. Diz que o referido agravo interno foi objeto de embargos de declaração, tendo aquela 1ª Turma acolhido os embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo interno, conhecendo do agravo e provendo o recurso especial para julgar improcedente o pedido condenatório por ato de improbidade administrativa, sob o fundamento de superveniência da Lei nº 14.230, de 2021, pela qual se alterou a Lei nº 8.429, de 1992, passando a exigir dolo específico para as hipóteses do art. 11, inc. V, e que no acórdão recorrido não se reconheceu esse especial fim de agir, aplicando o Tema RG nº 1.199.  



    6. Sustenta, em síntese, violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte Suprema, no julgamento do ARE nº 843.989-RG/PR – Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral.  



    7. Requer a procedência do pedido, para cassar integralmente a decisão proferida pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 1.226.595/SP, especificamente o acórdão pelo qual se rejeitaram os embargos de declaração do Ministério Público do Estado de São Paulo.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    11. No presente caso, aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual acolheram-se os embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo interno, conhecendo do agravo e provendo o recurso especial para julgar improcedente o pedido condenatório por ato de improbidade administrativa, impondo-se transcreverem a ementa do julgado (e-doc. 4, p. 88):  



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.230/2021. ART. 11, V, DA LEI 8.429/1992. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO ACOLHIDO COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal ampliou o âmbito de aplicação do Tema 1.199/STF às hipóteses previstas no art. 11 da Lei 8.249/1992, sem condenação transitada em julgado. 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de servidores mediante convênio celebrado com sindicato de outro Município, sem a realização de concurso público, caracteriza ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, V, da Lei 8.429/1992. Atual necessidade de dolo específico. Ausência do reconhecimento no acórdão recorrido do especial fim de agir quando da contratação dos servidores sem concurso. Ausência de estrita tipicidade do inciso V do art. 11 da LIA. 



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo interno, conhecendo do agravo e provendo o recurso especial para julgar improcedente o pedido condenatório por ato de improbidade administrativa.”  



    12. Posteriormente, o Ministério Público do Estado de São Paulo opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (e-doc. 34, p. 142):  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. 



    1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o recurso em questão para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 



    2. Embargos de declaração rejeitados."  



    13. Alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR – Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral. Transcrevo o teor da ementa do referido julgamento:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199.



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”.



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado –  “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.



    17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:  



    "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.“



    (ARE nº 843.989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18/06/2022, p. 12/12/2022).  



    14. Observo que não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Destarte, para superar o entendimento do Órgão julgador de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, impondo, ainda, o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de reclamação. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Delegado de Polícia do Estado de São Paulo. Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT. Lei Complementar Estadual nº 1.020/2007. Natureza indenizatória. Teto remuneratório. 4. Aplicação dos temas 377 e 384 da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Teratologia não demonstrada. 5. Ausência de utilidade no provimento. Inviabilidade do recurso extraordinário. Discussão sobre a natureza jurídica da gratificação. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional.Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 60.107-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário e, por conseguinte, ao enunciando da Súmula Vinculante 10. 2. In casu, o Tribunal a quo assentou que a obrigação contida no artigo 15 da Lei 7.498/86 não está sendo negligenciada pelo Estado do Rio Grande do Norte, porquanto o ente público já moveu esforços para suprir o quantitativo de enfermeiros do Hospital Regional Tarcísio Maia, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal. Salientou, ainda, o dever do Estado, em que pese sua autonomia administrativa enquanto Estado-membro, de observar os estreitos limites orçamentários previamente fixados, de modo a não incorrer em ilícito fiscal. 3. Ademais, o Tribunal reclamado não fez qualquer juízo implícito ou explícito quanto à constitucionalidade das normas em discussão, não havendo, portanto, como vislumbrar violação ao artigo 97 da Constituição Federal. 4. A reclamação constitucional é ação de cognição estreita, na qual não é possível o reexame fático-probatório (Rcl 28.751-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; Rcl 26.884-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; Rcl 21.690-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017). 5. Agravo regimental desprovido."



    (Rcl nº 34.404-AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/10/2019, p. 28/10/2019; grifos nossos).  



    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.



    II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricrado Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).  



    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de agosto de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator